Tribunal: STF
Processo: ARE 1378414
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 19.888, de 2017, do Estado de Goiás. Omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Efeitos modificativos. Impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de parte do recurso extraordinário com agravo e deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora embargante.



    II. Questão em discussão



    2. O embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso por não ter analisado determinados argumentos trazidos no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 



    5. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    __________



    Atos normativos citados: Lei nº 19.888, de 2017, do Estado de Goiás; Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência citada: ARE nº 1.32.0146-AgR-segundo-ED/DF (2024), Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 1.429.304-AgR-ED/SP (2024), Rel. Min. André Mendonça.